Tribunal: STF
Processo: AR 987
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-10
Data de publicação: 1988-11-10

Ementa:
- Ação rescisória. Embargos infringentes. Embargos de declaração.
Explicitação.
Embargos de declaração recebidos para explicitar condenação em custas e
honorários, nos termos do voto vencido que veio a prevalecer com o
provimento dos embargos infringentes.
Embargos de Declaração recebidos.